Tribunal: TCU
Processo: 002.210/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4833/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.210/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adonias Pinto Penha (XXX.048.103-XX); Antonio Jose Costa (XXX.701.253-XX); Concinete de Maria Araujo Menezes (XXX.832.263-XX); Edilson Pereira da Costa (XXX.266.503-XX); Hildeberto Ribamar de Sousa (XXX.156.533-XX); Jose da Silva Vieira (XXX.008.223-XX); Maria Cristina Marques e Silva (XXX.754.943-XX); Maria da Consolacao Silva Araujo (XXX.568.273-XX); Ozimo Borralho de Oliveira (XXX.787.123-XX); Raimundo Martins Oliveira (XXX.108.133-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.